Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729542-81.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICE S/A APELADO: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Net Service Tecnologia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulada pelo apelado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator